Tribunal: TJDFT
Processo: 0740163-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA DIGITAL. MÉTODO PRIVADO DE CERTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há impedimento quanto à utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, se forem admitidos pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. Inteligência do artigo 10, parágrafo 2o, da Medida Provisória no. 2.200-2/2001.

2. O artigo 29 da Lei 10.931/2004 dispõe que a assinatura do emitente da Cédula de Crédito Bancário poderá ser realizada eletronicamente, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.